Tribunal: TJMT
Processo: 1004831-88.2023.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004831-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ANGELO CABIANCA DE OLIVEIRA - CPF: 036.212.671-23 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMIN
ADO.
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE
DEBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EMPRESA
DE TELEFONIA
QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART
IGO
373, II, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RE
CONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o
Recorrente
ANGELO CABIANCA DE OLIVEIRA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante
aos
órgãos restritivos de crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando a peça defensiva co
ntrato devidamente assinado pelo consumidor
, bem como cópia do seu documento pessoal em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado à contestação é idêntica àquela aposta nos demais documentos colacionados nos autos.

4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação
em que o
Recorrente
ANGELO CABIANCA DE OLIVEIRA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de improcedência do pedido principal e procedência do pedido contraposto com a condenação da Recorrente ao pagamento da dívida
discutida nos autos
no valor de
R$
115,74 (cento e quinze reais e setenta e quatro centavos
)
.

Inconformado, o
Recorrente
ANGELO CABIANCA DE OLIVEIRA
nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da empresa
de telefonia
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
.

170794773
), a empresa Recorrida

OI
S
/
A
refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023